Tribunal: STF
Processo: Rcl 83251
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Lucas Ryan Silva do Nascimento Lima, contra decisão de Turma Recursal no Processo 0808617-91.2020.8.20.5106, por afirmado desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal e ao decidido por esta Suprema Corte no ARE 835.833/RS (Tema 800 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido recurso paradigma e, em consequência, usurpou competência desta Suprema Corte.  



    Argumenta o reclamante:  



    O Reclamante logrou êxito no vestibular para provimento de vagas na Faculdade de Geografia junto à Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), tendo optado por concorrer nas vagas reservadas à cota social – subcategoria preto, pardo ou indígena, em conformidade com a Lei Estadual nº 10.480/19 e a Lei Federal nº 12.990/14.



    Muito embora possua traços fenotípicos que, segundo sua autodeclaração e as características indicadas (pele morena, feoderma, lábios grossos, maxilar saliente, crânio dolicocéfalo, pouco pelo, cabelos lisos de descendência indígena), o enquadrariam na subcategoria pardo, o Reclamante foi surpreendido com a NEGATIVA de inclusão na reserva de vagas para negros e pardos, sem que lhe fossem apresentadas as razões do indeferimento pela comissão de heteroidentificação da UERN.



    Diante da flagrante inconsistência da decisão administrativa, o Reclamante propôs Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, pleiteando a nulidade da decisão administrativa e sua inclusão nas vagas reservadas ou, subsidiariamente, na ampla concorrência.



    A sentença proferida foi de improcedência. Contra tal decisão, o Reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi conhecido, mas desprovido pela Turma Recursal.



    Na sequência, foi apresentado Recurso Extraordinário, cujo seguimento foi negado pela Presidência da Turma Recursal, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, em aplicação do Tema 800 da Repercussão Geral do STF e da Súmula 279 da Suprema Corte.



    Irresignado, o Reclamante interpôs Agravo Interno, mas a Turma manteve a negativa de seguimento, desprovendo-o. Posteriormente, um Agravo Regimental no Agravo Interno em Recurso Extraordinário também teve seguimento negado, confirmando a inadmissibilidade do recurso extraordinário com base no mesmo fundamento do art. 1.030, I, “a”, do CPC.



    É contra essa cadeia de decisões que se volta a presente Reclamação, por entender que houve flagrante desrespeito à autoridade do STF.



    II – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA



    A presente Reclamação justifica-se na flagrante afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no desrespeito aos preceitos estabelecidos no Tema 800 da Repercussão Geral e na aplicação desvirtuada da Súmula 279, conforme será demonstrado:



    [...]



    2. Súmula 279 como Barreira Indevida à Fiscalização e Usurpação de Competência:



    [...]



    As decisões da Turma Recursal, ao não prover os recursos anteriores, agiram de forma teratológica e em flagrante desrespeito à autoridade do Tema 800 do STF. Embora o STF reconheça a constitucionalidade da heteroidentificação, ele exige que ela ocorra mediante critérios objetivos, contraditório e ampla defesa. A ausência de motivação para o indeferimento e a alegada desigualdade de tratamento, se comprovadas ou minimamente indicadas no processo, representam falhas nos requisitos de validade do procedimento de heteroidentificação e, portanto, no respeito ao Tema 800.



    Ao endossar um procedimento que falhou nas garantias processuais e na objetividade, e ao invocar indevidamente a Súmula 279 de forma a impedir a revisão da legalidade do ato, a Turma Recursal não apenas incorreu em erro interpretativo, mas também desrespeitou a autoridade do STF que exige um processo de heteroidentificação justo, motivado e em conformidade com as garantias constitucionais. Isso transformou a negativa de seguimento do RE, de uma aplicação de precedente, em um desrespeito à autoridade da decisão do STF que exige o devido processo legal em todas as etapas da heteroidentificação, legitimando a presente Reclamação (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo trechos da decisão proferida pela Turma Recursal reclamada, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:  



    No caso em apreço, a decisão recorrida reputou inadmissível o recurso com fundamento no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil, em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 800 da repercussão geral. Ademais, a inadmissão também se baseou nas Súmulas 279, 280 e 636 da Corte Suprema, que vedam o reexame de matéria fático-probatória, a interpretação de legislação local e o quando o conhecimento do recurso pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida, respectivamente.



    O simples fato de se apresentar, no recurso extraordinário, uma tese de contrariedade do julgado a dispositivo de Lei Federal ou mesmo de artigo da Constituição, em suposta desarmonia indireta, ou seja, reflexa, não é suficiente, por si só, para configurar a repercussão geral da matéria.



    A repercussão geral é um filtro processual que exige demonstração objetiva da transcendência do tema discutido no recurso, conforme previsto no art. 1.035 do CPC e disciplinado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, mesmo que se alegue ofensa a preceitos constitucionais, como o ato jurídico perfeito, é indispensável que o recorrente comprove que a controvérsia possui relevância social, política, econômica ou jurídica para além do caso concreto. Dessa forma, a simples invocação da inconstitucionalidade de norma estadual, desacompanhada da demonstração da repercussão geral, não torna admissível o recurso.



    Além disso, há também óbice ao conhecimento do recurso extraordinário em razão da incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, a qual impede o reexame de fatos e provas na instância extraordinária, o que é necessário no presente caso para a verificação dos requisitos ou não para a cota pretendida pelo candidato.



    Diante desse cenário, observa-se que os fundamentos apresentados no agravo não afastam os óbices apontados na decisão agravada, nem demonstram a existência de repercussão geral da matéria. Trata-se de pretensão que exige revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via eleita. Por essas razões, o agravo não comporta provimento, consoante os seguintes precedentes:



    [...]



    Dessa forma, não havendo elementos novos que justifiquem a reforma da decisão agravada e estando esta em harmonia com a jurisprudência consolidada da Suprema Corte, voto por conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento, para manter a inadmissibilidade do recurso com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (documento 8, pp. 116-118).  



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANDIDATO APROVADO PARA O CURSO DE GEOGRAFIA DA UERN. INSCRIÇÃO NA CATEGORIA DE COTA SOCIAL, NA CONDIÇÃO DE PESSOA PARDA. PARECER DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DESFAVORÁVEL AO CANDIDATO. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS NÃO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME DAS CONCLUSÕES DA BANCA EXAMINADORA. COMISSÃO COMPOSTA POR CINCO MEMBROS. UNANIMIDADE. INVASÃO DO MÉRITO DO ATO PELA REVISÃO DOS CRITÉRIOS FENOTÍPICOS. IMPOSSIBILIDADE. FOTOGRAFIAS ACOSTADAS QUE NÃO REFUTAM A CONCLUSÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (documento 8, pp. 20-21).   



    A tese fixada no julgamento do Tema 800 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados.  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 800 RG, pois os fundamentos do julgamento do ARE 835.833/RS são aplicáveis ao caso concreto.  



    Com efeito, examinando o recurso extraordinário do reclamante (documento 8, pp. 59-78), verifico que este não atendeu a nenhum dos dois requisitos do Tema 800 RG, porquanto: i) não houve demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional; e ii) não trouxe fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nos Juizados.   



    Outrossim, reverter a conclusão da Turma Recursal reclamada envolveria necessariamente o reexame de fatos e provas, esbarrando, assim, no óbice previsto pela Súmula 279/STF, bem como a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, a configurar alegação de ofensa reflexa à Constituição Federal, procedimentos que seriam incabíveis na análise do recurso extraordinário e também o são no exame da presente reclamação.  



    Vejam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:  



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DECISÃO QUE INADMITE RE COM FUNDAMENTO NO TEMA 800 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE MÁ-APLICAÇÃO DO PARADIGMA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE NA ORIGEM. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Rcl 60.896 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11/12/2023).  



    Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Civil. 3. Juizado Especial Cível. Aplicação do tema 800 da repercussão geral. 4. Teratologia na aplicação do paradigma da repercussão geral não demonstrada. Precedentes. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados (Rcl 62.414 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/2/2024).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO RE N. 835.833, TEMA 800 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 67.135 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29/5/2024).   



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AFIRMADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 800). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.970/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. [...] (Rcl 76.296 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11/4/2025).  



    RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA Nº 800-RG. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO SECRETO. ALEGADA VIOLAÇÃO À PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. ADI 2970/DF. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO SECRETO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Presume-se que não há repercussão geral nos recursos extraordinários interpostos contra decisões proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis (Tema nº 800-RG). 2. A reclamante alega o descumprimento do decidido na ADI 2970/DF, sob o argumento de que teria havido o “julgamento secreto” no Tribunal de origem. 3. Conforme premissa fática contida no acórdão reclamado, o que ocorreu foi apenas a negativa de realização de sustentação oral, situação completamente distinta de um julgamento secreto. 4. A matéria em discussão tem índole infraconstitucional e não tem repercussão geral (Tema 660-RG), nem guarda aderência estrita com o que foi decidido na ADI 2970/DF, que tratou da inconstitucionalidade de dispositivos regimentais que previam julgamentos sigilosos. 5. Agravo regimental desprovido (Rcl 76.302 AgR/BA, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12/5/2025).  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 800 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ADI 2.970. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL . NEGADO PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Reclamação em face de decisão que teria contrariado o decidido no Tema 800 da sistemática da repercussão geral, além da decisão proferida na ADI 2.970. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve, ou não, usurpação da competência do STF ou má aplicação do tema de repercussão geral invocado na origem. III. Razões de decidir 3. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do tribunal de origem que, com fundamento em paradigma firmado em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, pois a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC, competindo a esta Corte prestigiar o sistema, a fim de preservar o seu correto funcionamento. 4. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, sob pena de converter o instituto em sucedâneo recursal. 5. A ausência de adoção pela autoridade reclamada de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado na reclamação inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido (Rcl 74.169 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30/5/2025).  



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando há manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    Ressalto também que a decisão reclamada não usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, por ter sido proferida nos termos do art. 1.030, I, a, e § 2º, do CPC.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator